Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, § 1o, INCISO II, DA LEI 9.503/97. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/97). A defesa pleiteia a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas. Em caso de não acolhimento dos pleitos anteriores, requer a suspensão da pena privativa de liberdade nos termos do art. 77, inciso III, do Código de Processo Penal, a redução do prazo de suspensão da habilitação para dirigir e a diminuição da condenação ao pagamento para 3 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerando o prazo prescricional aplicável à pena fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser analisada com base na pena concretamente fixada, conforme disposto nos artigos 109, VI, e 110, § 1o, do Código Penal.

4. Se no presente caso a denúncia foi recebida em 28/05/2021 e a sentença condenatória publicada em 08/07/2024, sem recurso interposto pelo Ministério Público, a pena aplicada é inferior a 1 ano e incidindo o prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal, reconhece-se a prescrição.

5. Considerando o decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, § 1o, e 117, I e IV, todos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
7. A prescrição da pretensão punitiva retroativa é reconhecida quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória excede o prazo prescricional aplicável à pena concretamente imposta.

8. Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a prescrição para penas inferiores a 1 ano é de 3 anos, devendo ser declarada a extinção da punibilidade quando tal prazo é ultrapassado.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110; 117, I e IV; Lei 9.503/97, art. 306, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1030322, 20130310144337APR, Rel. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, julgado em 06/07/2017.